Tribunal: TJDFT
Processo: 0707416-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707416-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABIO DE SOUZA MUNIZ IMPETRANTE: JOSELITO FARIAS DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de FABIO DE SOUZA MUNIZ, tendo em vista alegada coação ilegal perpetrada pelo d. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF ao rejeitar o pedido de suspensão do mandado de prisão do paciente (ID 56237679). Alega o impetrante, em síntese, que o paciente está preso desde 23/02/2024, por força de mandado de prisão expedido pela autoridade impetrada em cumprimento à sentença penal transitada em julgado, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de detenção, em regime inicial semiaberto. Afirma que, em contrariedade ao artigo 23 da Resolução n. 417/2021 do CNJ, não ocorreu a prévia intimação do paciente para dar início ao cumprimento de pena, sendo expedido imediatamente o mandado de prisão, caracterizando, desse modo, constrangimento ilegal ao paciente. Colaciona julgados em prol da tese expendida. Acrescenta que o artigo 117, inciso II, da Lei 7.210/84, disciplina que somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de condenado acometido de doença grave, e que a jurisprudência vem estendendo o direito à prisão domiciliar ao condenado no regime inicial semiaberto. Salienta que o paciente está acometido por quadro de Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo e dependência química, sendo acompanhado por profissional médico e ingerindo medicamentos de uso contínuo. Além disso, narra que a companheira do sentenciado foi diagnosticada com câncer de mama bilateral, devendo permanecer acompanhada de um responsável por tempo integral. Diante disso, defende que o paciente deve ser imediatamente posto em liberdade. Requer a concessão da ordem liminarmente, expedindo-se alvará de soltura, devendo ser condicionada a expedição de mandado de prisão à previa intimação do paciente, nos moldes do determinado pelo Conselho Nacional de Justiça, assim como diante de sua condição de saúde. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. No caso, os requisitos mencionados não se mostram presentes. Primeiramente, cumpre destacar que a tese de que o paciente faz jus à prisão domiciliar humanitária não enseja apreciação. Vale conferir, quanto ao tema, o que restou consignado na decisão impugnada: (...) Por fim, quanto ao pedido de prisão domiciliar humanitária bem como pedido de trabalho externo, remetam os autos à Seção Psicossocial. Como se denota, a questão ainda não foi examinada no ato coator. E, ausente manifestação do órgão jurisdicional competente sobre as teses defensivas, inviável a sua análise diretamente por este Tribunal, sob pena de clara supressão de instância, vedada no ordenamento jurídico vigente. Ademais, ainda que indeferido o pedido posteriormente pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais, não se mostra possível o manuseio do Habeas Corpus como sucedâneo recursal, sob pena de se esvaziar a via recursal prevista na Lei Processual Penal. Ultrapassado o ponto, não se vislumbra qualquer ilegalidade decorrente da expedição e cumprimento do mandado de prisão sem a prévia intimação do paciente. Conforme carta de guia definitiva acostada ao ID 56237667 – p. 345/348, a prisão do paciente decorre do trânsito em julgado da sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 306, caput, c/c seu § 1o, inc. II, da Lei n° 9.503/97, e no 331, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de detenção, em regime inicial semiaberto. Com efeito, inexiste constrangimento ilegal do paciente por suposta afronta ao artigo 23 da Resolução CNJ n. 417/2021, com as modificações feitas pela Resolução CNJ n. 474/2022, que prevê, verbis: Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56. Ressalte-se que o referido artigo é aplicável à situação prevista na Súmula Vinculante no 56[1], nos locais em que inexistem estabelecimentos penais adequados para o cumprimento da pena em regime semiaberto, quando, então, se faz necessário o resgate da pena em meio menos gravoso, conforme os parâmetros fixados no RE 641.320/RS. Como bem destacado pela autoridade impetrada, a prévia intimação para comparecimento à audiência admonitória, nas localidades sem estabelecimento prisional adequado, ocorre com a finalidade de passar as condições para o cumprimento da pena, o qual se dá por meio do que se convencionou chamar de “regime semiaberto harmonizado”, que não passa de uma prisão domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica. Logo, considerando que no Distrito Federal há estabelecimentos prisionais adequados ao cumprimento da pena no regime semiaberto, mostra-se correta a expedição do mandado de prisão para o início do cumprimento de pena no referido regime, não se mostrando necessária a intimação prévia do paciente. Acerca do tema, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. PRISÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. REGIME MAIS GRAVOSO QUE O IMPOSTO NA CONDENAÇÃO. RESOLUÇÃO CNJ 474/2022. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL QUE AUTORIZE O EXAME DE OFÍCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. O habeas corpus está sendo utilizado como sucedâneo de recurso, prática que vem sendo reiteradamente censurada pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Inexiste coação ilegal que autorize o exame da ordem de ofício, haja vista que a prisão do paciente decorre do trânsito em julgado da condenação pelo crime previsto no art. 1o, inciso II, c/c o art. 12, inciso I, ambos da Lei no 8.137/90, c/c o art. 71, caput, 25 (vinte e cinco vezes), do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime semiaberto. 3. A expedição do mandado de prisão, sem prévia intimação do sentenciado, não afronta a Resolução CNJ n. 417/2021, com as modificações feitas pela Resolução CNJ n. 474/2022, pois o Distrito Federal conta com estabelecimentos prisionais adequados para o cumprimento da pena em regime semiaberto. 4. Incorre a defesa em supressão de instância ao direcionar a irresignação diretamente a esta Corte, sem apresenta-la, antes, ao Juízo da Execução. 5. Habeas corpus não conhecido. (Acórdão 1779546, 07438708220238070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no PJe: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Habeas Corpus. Vara de Execuções Penais do DF. Condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas. Pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos de reclusão. Regime inicial semiaberto. Indeferimento do pedido de suspensão do cumprimento do mandado de prisão para início do cumprimento da pena. Resolução n. 417/2021 do Conselho Nacional de Justiça. Intimação prévia do apenado. Inaplicável no âmbito do sistema prisional do Distrito Federal. Existência de estabelecimentos prisionais destinados ao cumprimento da pena no regime semiaberto - Centro de Internamento e Reeducação e o Centro de Progressão Penitenciária. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada. (Acórdão 1680931, 07054050420238070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no PJe: 31/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Habeas Corpus. Vara de Execuções Penais do DF. Condenação definitiva. Crimes tributários. Pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos de reclusão. Regime inicial semiaberto. Indeferimento do pedido de suspensão do cumprimento do mandado de prisão para início do cumprimento da pena. Resolução n. 417/2021 do Conselho Nacional de Justiça. Intimação prévia do apenado. Inaplicável no âmbito do sistema prisional do Distrito Federal. Existência de estabelecimentos prisionais destinados ao cumprimento da pena no regime semiaberto - Centro de Internamento e Reeducação e o Centro de Progressão Penitenciária. Consulta de vaga em estabelecimento prisional de outro Estado não possui efeito suspensivo. Cumprimento de pena em local diverso da condenação. Transferência de unidade prisional. Comarca de residência de familiares. Não se trata de direito subjetivo do sentenciado. Conveniência e oportunidade do Juízo das Execuções Penais. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada. (Acórdão 1663802, 07400525920228070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À luz desse cenário, não estando evidenciada situação de flagrante ilegalidade, não há como acolher o pedido de concessão de liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Ficam dispensadas as informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. [1] Súmula Vinculante n. 56: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.” Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora